Tribunal: TJES
Processo: 5009866-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009866-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPEN), sob o fundamento de que a execução fiscal não seria o meio adequado para tal pleito, apesar de a dívida estar garantida por apólice de seguro-garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de seguro-garantia é suficiente para autorizar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPEN); e (ii) estabelecer se tal pedido pode ser realizado no âmbito da ação de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 206 do Código Tributário Nacional assegura ao contribuinte o direito à expedição de CPEN quando os débitos tributários estão garantidos por penhora ou possuem a exigibilidade suspensa, inexistindo qualquer vedação à formulação desse pedido no bojo da execução fiscal.

Embora o seguro-garantia não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, conforme o artigo 151 do CTN e a Súmula nº 112 do STJ, ele é reconhecido como meio idôneo para autorizar a expedição de CPEN, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O STJ e outros tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que o seguro-garantia, ainda que não suspenda a exigibilidade do crédito, cumpre os requisitos para a emissão da CPEN, em conformidade com o artigo 206 do CTN e a Lei nº 13.043/2014.

Verifica-se o perigo de dano, uma vez que a não emissão da CPEN inviabiliza a participação da agravante em licitações, a percepção de pagamentos pendentes e o cumprimento de suas atividades regulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de seguro-garantia é suficiente para autorizar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPEN), ainda que não suspenda a exigibilidade do crédito tributário.

É admissível o pedido de expedição de CPEN no âmbito da execução fiscal, desde que atendidos os requisitos do artigo 206 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151 e 206; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1965194/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2022.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5005779-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.12.2022.

TJSC, Agravo de Instrumento nº 5002971-24.2023.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
CLARO S.A.
em face de r. decisão (ID 46841139 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/
ES
, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu o pedido de expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa sob o fundamento de que “
a demanda de execução fiscal não é o meio adequado requerer a obrigação de fazer almejada pela executada, qual seja, a apresentação da Certidão Positiva com Efeito de Negativa pelo exequente, em que pese a dívida fiscal estar garantida
”.

Nas razões recursais apresentadas no ID 9155346, em resumo, o agravante argumenta que: (i) deve ser emitida a CPEN visto que a agravante juntou aos autos apólice de seguro-garantia,
a
qual foi aceit
a
sem ressalvas pela agravada; (ii) a Agravante precisa da requerida certidão para a consecução de suas atividades perante a Agravada para prestar serviços para toda a coletividade; (iii) com o recebimento da apólice, não haverá qualquer prejudicialidade à Agravada que possui o débito plenamente garantido e mantida a exigibilidade da cobrança; (iv) sem a CPEN, a Agravante não poderá participar de licitações no município, receber valores oriundos de contratos firmados e pagar funcionários e fornecedores e, por fim, que (v) o fato da Agravante requerer a emissão da CPEN perante a Agravada não possui qualquer impedimento pelo pedido ter sido formulado no bojo da execução fiscal, afinal, no mesmo processo que a Agravante apresentou o pedido do seguro-garantia, bem como foi proferido o aceite por parte da Agravada.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “
para
a imediata intimação da agravada para a emissão da CPEN”.

Em decisão acostada ao ID
9235637
, foi deferida a
antecipação da tutela recursal “unicamente para deferir o pedido de expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa caso o único empecilho à sua emissão seja o débito consubstanciado nas CDAs nºs 2809/2023 e 2808/2023”.

C
ontrarrazões
no ID
9850627
pelo desprovimento do recurso
.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

C
onsoante salientado na decisão de ID 9235637, c
inge-se a controvérsia do presente recurso em aferir se
a
apresentação de seguro-garantia é suficiente para autorizar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPEN),
bem como se tal pedido pode ser efetuado nos autos da execução fiscal
.

Inicialmente,
é de se verificar que, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, o contribuinte faz jus à expedição de CPEN quando os débitos tributários estejam garantidos por penhora ou com a exigibilidade suspensa, de maneia que inexiste
qualquer óbice ao requerimento/expedição da CPEN no bojo de uma ação de execução fiscal.

Quanto ao seguro-garantia
, cabe ressaltar que a prestação da referida garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista que não está expressamente prevista no rol do art. 151 do CTN, que trata das hipóteses para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que é corroborado pela Súmula nº 112 do STJ
1
.

Por outro lado, a mesma Colenda Corte Superior de Justiça firmou entendimento, seguido pelos demais Tribunais Pátrios, no sentido de que a apresentação de seguro-garantia autoriza a emissão de certidão positiva com efeito negativo, embora não suspenda o crédito tributário. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II.
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, muito embora a prestação de seguro-garantia seja suficiente para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
e para o oferecimento de Embargos à Execução, não se apresenta como meio apto a suspender a exigibilidade de crédito tributário, por ausência de previsão no art. 151 do CTN. Precedentes. III. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1965194 DF 2021/0312303-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA OFERTADO NO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE 30% DO MONTANTE SEGURADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo.
2. Além disso, com a advento da Lei nº 13.043/2014,
o seguro-garantia passou a ser admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa
. 3. “O acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida ao seguro-garantia é necessária apenas na hipótese de substituição da penhora e não de garantia inicialmente ofertada pelo contribuinte, principalmente quando ainda não ajuizada a execução fiscal” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018755, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). 4. Recurso conhecido e provido. Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5005779-80.2022.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa

AGRAVO POR INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. "AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA". INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. PRESTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. GARANTIA PRESUMIDAMENTE IDÔNEA PARA AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ACOLHIMENTO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA QUE, A DESPEITO DE NÃO POSSIBILITAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, TEM O CONDÃO DE EMBASAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (ART. 206 DO CTN). PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO DECISUM NO PONTO. RECURSO PROVIDO. "
De acordo com a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, sem suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, antes mesmo de vencida a obrigação tributária ou de ajuizada a execução fiscal, quando o contribuinte/responsável presta caução real suficiente e idônea para garantir o débito discutido
(art. 206, CTN)." (AC n. 0304213-39.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 11-12-2018) (TJSC, Apelação n. 5013354-31.2019.8.24.0023, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 23-02-2021). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5002971-24.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 14-03-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5002971-24.2023.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

Ademais, verifica-se o patente perigo de dano na demora, tendo em vista que a empresa agravante precisa, como dito, participar de licitações, perceber os pagamentos pendentes, dentre outros, o que seria obstado caso não lhe seja expedida a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa
(CPEN)
.

Nesse cenário, conclui-se que
não há óbice algum ao deferimento da expedição da referida certidão nos autos da ação de execução fiscal.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para,
confirmando a decisão de ID 9235637, deferir o pedido de expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPEN) caso o único empecilho à sua emissão seja o débito consubstanciado nas CDAs nºs 2809/2023 e 2808/2023.

É como voto.

1
Súmula 112 do STJ: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
,
confirmando a decisão de ID 9235637, deferir o pedido de expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPEN) caso o único empecilho à sua emissão seja o débito consubstanciado nas CDAs nºs 2809/2023 e 2808/2023.